Tribunal: TJMT
Processo: 1003829-94.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003829-94.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE), MONICA AMARAL DE ANDRADE - CPF: 593.338.981-15 (APELANTE), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO), MONICA AMARAL DE ANDRADE - CPF: 593.338.981-15 (APELADO), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003829-94.2022.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DO EMBARGANTE NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO PREPARO EM DOBRO – INTIMAÇÃO REALIZADA – DESERÇÃO CARACTERIZADA - APELO DO EMBARGADA PROVIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM CAUSAS DE VALOR ELEVADO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE CONSTITUI EXCEPCIONALIDADE - PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL – MAJORAÇÃO EM SEDE DE RECURSO -
OMISSÃO VERIFICADA - LIMITAÇÃO

DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS CUMULATIVAMENTE NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUPRIDA COM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO
.

Embargos de declaração que devem ser providos para suprir, com efeitos infringentes, a omissão quanto ao tema da limitação dos honorários advocatícios cumulativos na execução e nos embargos à execução, por força do teto estabelecido no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1003829-94.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

EMBARGADO:
MONICA AMARAL DE ANDRADE.

Processo na origem: 1003829-94.2022.8.11.0041

Comarca de
Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, de decisão proferida em declaratórios anteriores.

ACÓRDÃO
(ID 226698657): negou provimento aos embargos de declaração opostos pela ora embargante, porquanto ausentes os vícios que os caracterizam
.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
(ID 228941184):
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, alega que a decisão foi omissa porque não analisou a matéria discutida nos primeiros embargos, qual seja o fato de que a majoração do valor arbitrado para os honorários advocatícios nos embargos à execução (15% do valor do proveito econômico), cumulados com os honorários arbitrados na execução (10%), somam 25% e, dessa forma, ultrapassam o limite estabelecido na lei processual.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado e, com efeitos infringentes, limitar os honorários advocatícios ao teto máximo de 20%, estabelecido pelos art. 85, §2º e 827, §2º do CPC.

CONTRAMINUTA
(ID 230212199) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003829-94.2022.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, de decisão proferida em declaratórios anteriores (ID 226698657), que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela ora embargante, porquanto ausentes os vícios que os caracterizam
.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
(ID 228941184):
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, alega que a decisão foi omissa porque não analisou a matéria discutida nos primeiros embargos, qual seja o fato de que a majoração do valor arbitrado para os honorários advocatícios nos embargos à execução (15% do valor do proveito econômico), cumulados com os honorários arbitrados na execução (10%), somam 25% e, dessa forma, ultrapassam o limite estabelecido na lei processual.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado e, com efeitos infringentes, limitar os honorários advocatícios ao teto máximo de 20%, estabelecido pelos art. 85, §2º e 827, §2º do CPC
.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Isso porque o intuito dos aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão, sendo vedada a mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

O que se nota é que, de fato, o recurso do ora embargante foi desprovido, porquanto não teriam sido verificados os vícios apontados, porém a decisão não se manifestou acerca do tema relativo à existência ou não de limite no arbitramento de honorários advocatícios cumulativos na execução e nos embargos à execução.

Desta feita, reconhece-se a existência de vício na decisão embargada, que enseja o seu suprimento.

É possível que haja cumulação dos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução com os arbitrados na ação de execução, quando os embargos são julgados improcedentes.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL (
CPC DE 1973
). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS. CUMULAÇÃO. LIMITES. POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
. SIMILITUDE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. SOLUÇÕES DIFERENTES E HARMÔNICAS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. No acórdão ora embargado, sob a égide do
CPC de 1973
, a Sexta Turma negou provimento ao recurso do exequente, confirmando o aresto recorrido sob o fundamento de que, "conquanto se admita a fixação dos honorários advocatícios de forma cumulativa, tanto na execução como nos embargos, a orientação firmada por esta Corte é pela possibilidade, também, de fixação definitiva da referida verba na sentença dos embargos à execução, com a única exigência de que o valor a ser fixado atenda, nesse caso, a ambas as

ações. Ademais, inexiste controvérsia acerca do entendimento já mencionado de que a autonomia dos processos de execução e de embargos à execução não é absoluta, diante da possibilidade de desconstituição do título exequendo, o que consequentemente será causa de alteração da verba honorária" (
AgRg no REsp 1.165.291/RS
, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe de 11/09/2015).

2. No paradigma, também sob o pálio do
CPC de 1973
, a Segunda Turma, examinando situação semelhante, mas inversa à do recurso ora embargado, negou provimento ao recurso especial da autarquia executada, o qual visava restringir a verba sucumbencial, pretendendo condenação única nos honorários advocatícios sucumbenciais para a execução da sentença da ação coletiva e para os embargos à execução. Com isso, a Turma confirmou o aresto recorrido, afastando a obrigatória "substituição dos honorários advocatícios fixados na execução de sentença por aqueles arbitrados nos embargos à execução, por serem tais honorários independentes e cumulativos", desde que a soma observasse o limite de 20% da condenação (
REsp 1.307.172/RS
, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 14/8/2012).

3. Portanto, não há divergência de entendimentos entre os julgados comparados, que, examinando situações assemelhadas, porém inversas, deram diferentes soluções para os respectivos casos, inexistindo, porém, incompatibilidade entre as decisões.

4. Ambos os acórdãos seguem a mesma orientação recentemente adotada pela Corte Especial, no julgamento de
recurso especial submetido ao rito dos repetitivos
, quando firmada a seguinte tese: "
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no
§ 3º
do art.
20
do
CPC/1973
" ( REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 27/02/2019).

5.
Não há, portanto, colisão entre a orientação que possibilita a cumulação dos honorários sucumbenciais da execução com os dos embargos, estabelecendo-os separadamente, e a que possibilita a fixação de verba advocatícia única, englobando tanto o feito executivo como o da ação incidental, desde que, em ambas as hipóteses, o montante decretado atenda a ambas as ações e aos percentuais e limites previstos no
§ 3º
do art.
20
do
CPC de 1973
.

6. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (EREsp n. 1.165.291/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 17/3/2021, DJe de 22/3/2021.)

Há que ser acolhida a alegação da embargante, acerca do limite, seja no arbitramento cumulativo ou seja em razão da majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso (art. 85, § 11, do CPC), porque nos termos do Tema 587/STJ, há limitação para a cumulação dos honorários advocatícios firmados na ação de execução com aqueles arbitrados nos embargos à execução, de modo que seja respeitado o limite do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

No caso, se na ação de execução a seguradora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos embargos à execução, julgados improcedentes, decisão mantida nesta Corte porque o apelo da embargante não foi conhecido porquanto deserto, é possível o arbitramento de honorários advocatícios até o limite de 10% do valor da condenação, porque somados, ainda estarão dentro do limite estabelecido na norma processual civil
.

Desse modo,
há que se suprir a omissão quanto ao tema do limite dos honorários advocatícios para que seja respeitado o teto legal, porque ainda que se possa majorá-los em grau recursal, não é permitido que o valor final ultrapasse os 20% previstos tanto no art. 85, § 2º, quanto no art. 85, § 11, ambos do CPC/2015
.

No caso, não prospera o requerimento de condenação da embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios, uma vez que a demandante se restringiu ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação.

No entanto, fiquem as partes cientificadas de que a apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Posto isso,
dá-se provimento aos embargos da requerida/embargante,

para suprir a omissão e assim, com efeitos infringentes, limitar o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados na execução e também nos embargos à execução ao teto máximo legal de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024